Tribunal: STF
Processo: Rcl 86108
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5560200-10.2025.8.09.0103, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela ora beneficiária, Marcilene Lopes da Silva, portadora de Doença de Crohn, pleiteando o fornecimento do medicamento “Ustequinumab”, incorporado ao Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição e fornecimento competem exclusivamente à União.  



    3. Noticia que o Juízo reclamado concedeu medida liminar, determinando o fornecimento do fármaco e afastando a alegação de incompetência. Sustenta, em síntese, que a Turma Julgadora, ao confirmar a liminar deferida pelo Relator, determinando o fornecimento do fármaco, não observou a regra de competência estabelecida por esta Corte Suprema, nos julgamentos dos paradigmas indicados.  



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, determinando-se que o feito de origem seja remetido à Justiça Federal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).   



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), quanto à modulação da competência.  



    10. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:  



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”  



    11. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. (...)



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (...)



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).  



    12. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado sumular nº 60 do STF, de seguinte teor:  



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”  



    13. Na espécie, a 1ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a medida liminar em mandado de segurança, para determinar o fornecimento do fármaco pleiteado, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 61-64; grifos e destaques do original):  



    “(...) Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARCILENE LOPES DA SILVA em face de ato inquinado ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS E DO MUNICÍPIO DE MINAÇU e, na qualidade de litisconsorte, o ESTADO DE GOIÁS. (...)



    Requer-se, assim, a concessão da medida, a fim de que seja ordenado aos impetrados, solidariamente, que forneçam à postulante o medicamento de que necessita, por tempo indeterminado e de forma ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo fabricante durante todo o tratamento, ou seja, o fármaco Stelara (Ustequinumabe), conforme prescrição médica: dose de 90 mg, uso contínuo, com aplicação de 130 mg (quatro ampolas) por via endovenosa para indução, e uma ampola subcutânea (90 mg) a cada oito semanas.  



    Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo, para que seja prestado o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do substituído. 



    É o relatório. Decido. (...)



    O fumus boni iuris encontra amparo na documentação anexada à petição inicial, que demonstra que a impetrante necessita de tratamento para a doença que a acomete. 



    Além disso, dentro das balizas estabelecidas pelos Temas 1234 e 6 do STF, restou demonstrada: a negativa de fornecimento na via administrativa; a recomendação de incorporação do medicamento ao SUS pela Conitec; a necessidade do uso do fármaco, conforme prescrição médica e do parecer acostado pelo NatJus, que menciona sua eficácia comprovada; bem como a incapacidade financeira da paciente de arcar com os custos do tratamento. 



    Já o pericumulm in mora verifica-se no fato de que a demora na realização do tratamento, poderá acarretar vários danos à paciente, especialmente pelo fato de ter sido recusado seu tratamento.



    ANTE O EXPOSTO, concedo a medida pleiteada, para determinar às autoridades coatoras que providenciem no prazo máximo de 48 horas, à impetrante o fornecimento do produto do fármaco Stelara (Ustequinumabe), de acordo com as prescrições médicas 90mg, uso contínuo, aplicar 130 mg 04 ampolas para indução endovenosa e 1 ampola subcutânea (90 mg) cada 08 semanas.; de modo a garantir-lhe o tratamento prescrito por tempo indeterminado, comunicando-se a decisão, urgentemente, em razão da situação periclitante relatada. (...).”  



    14. Considerando que o medicamento pleiteado — “Ustequinumab” — é registrado na Anvisa e está incorporado ao Grupo 1A do CEAF do Sistema Único de Saúde (SUS), aplica-se, à espécie, o decidido no Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.  



    15. Com relação ao julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, foi estabelecida a modulação quanto à competência, para somente permitir alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.  



    16. A publicação do resultado do mérito do paradigma apontado ocorreu em 11/10/2024, data anterior ao ajuizamento da ação originária. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada incidiu em afronta às diretrizes estabelecidas no julgamento do referenciado paradigma, uma vez que não observou a modulação ali fixada.  



    17. Nada obstante, em que pese reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, entendo que não cabe por meio deste mecanismo excepcional, de via estreita, fazer juízo de valor sobre os fatos que importaram na concessão da segurança. Com efeito, a decisão reclamada adentrou com profundidade no exame das provas justificadoras da decisão, circunstância que, no momento, enseja aplicação do disposto no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, in verbis: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...)



    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”  



    18. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para declarar a incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa do processo de origem à Justiça Federal, mantida a decisão até então proferida, consoante o art. 64, § 4º, do CPC. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator